Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710287-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: CITTI COMERCIAL EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília com a finalidade de modificar a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 24825095) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.007, ambos do CPC, bem como no art. 87, III, do RITJDFT. O agravante apresentou embargos de declaração, o qual foi convertido em agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3o, do CPC. Nas razoes recursais, o agravante sustenta que não houve incidência de preclusão consumativa, porque apresentou argumentos sobre fatos novos não analisados pelo Juízo de origem. Aduz que a Decisão não observou que o segundo pedido trouxe novos elementos e matérias diversas do agravo de instrumento anterior n. 0704396-75.2021.8.07.0000. Relata que o pedido de urgência tem como fundamento a superveniência de prolação de sentença em ação judicial, n. 1002864-87.2020.8.26.0100, promovida pela Levi’s Strauss em desfavor da agravada, pelo Juízo Empresarial da Comarca de São Paulo, na qual houve deferimento parcial com a determinação da suspensão imediata de todas as vendas, a interrupção do uso da marca relacionada à Levi’s, a retirada de qualquer sinalização relacionada à marca, em decorrência do descumprimento contratual e abandono da franquia que deu causa à rescisão. Por fim, requer o provimento do presente agravo interno, para que seja conferido efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão agravada, para determinar a expedição de novo mandado de constatação e imissão na posse, com ordem de arrombamento e autorização de remoção de mercadorias. Sem apresentação de contraminuta, porque o agravado não foi citado no processo de origem. É o relatório. Decido. Conheço do agravo interno porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center visando modificar a decisão unipessoal desta Relatoria (ID 24825095) que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto, haja vista sua manifesta inadmissibilidade. O agravante sustenta que o pedido trata-se de tutela de urgência incidental (art. 300, do CPC), e não de pedido liminar em ação de despejo, que foi objeto do agravo n. 0704396-75.2021.8.07.0000. Relata a superveniência de fato novo, qual seja a sentença proferida pelo Juízo Empresarial da Comarca de São Paulo, que segundo defende, corrobora que o imóvel objeto da lide se encontra em situação de abandono. Nesse sentido, requer a expedição de mandado de imissão na posse, com ordem de arrombamento, e autorização para remoção das mercadorias. O juiz da causa indeferiu o pedido por entender que o fato de haver mercadorias de alto valor monetário no interior da loja impede o reconhecimento de abandono do imóvel. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante ajuizou ação de despejo por falta de pagamento sem cumulação com cobrança, em 18.03.2020. Verifica-se que as partes entabularam contrato de locação, pelo prazo de 60 meses, com vigência de 04.10.2017 a 03.10.2022, no valor mensal mínimo de R$21.466,80 (vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos). Ao receber a inicial, o Juiz determinou a expedição de mandado de verificação e autorização para imissão na posse do imóvel, com a observação de que a presença de mercadorias no interior da loja deve ser considerada como indicativo de não abandono (Id 67575028). Em diligência ao endereço, o Oficial de Justiça certificou que: “PROCEDI À VERIFICAÇÃO, constatando que a loja está com o aspecto de quem não tem funcionamento há muitos dias, porém repleta de mercadorias. Pedi informação na loja ao lado (DUDALINA), onde a Sra. Cícera Bueno informou a este Oficial que a loja ré está fechada desde o natal de 2019. A mesma informação foi dada pela Sra. Alcilene Ribeiro, das Óticas Brasiliense, bem próxima. Ante ao exposto, NÃO PROCEDI À IMISSÃO do autor NA POSSE do imóvel. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ”. (Id 79051726) Diante do relatado pelo Oficial de Justiça e informação dos vizinhos da loja, infere-se que o imóvel está fechado há pelo menos 19 (dezenove meses), considerando que está sem funcionar desde o natal de 2019. A sentença proferida nos autos da ação de conhecimento, n. 1002864-87.2020.8.26.0100, promovida por Levis Strauss do Brasil Indústria e Comércio Ltda em face da agravada, que tramita na 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo, deferiu parcialmente o pedido, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, determinou a interrupção imediata de todas as vendas, ofertas, publicidade e promoção dos produtos, deixando de representar ou apresentar-se como a Loja Levi’s ou como revendedora autorizada dos produtos, dentre outras medidas, conforme se verifica no documento de ID 79880754, do processo de referência. Portanto, não há evidências de que a agravada venha a retomar as atividades como representante da marca Levi’s Strauss, o que torna consistente o direito do agravante de ser imitido na sua posse. A imissão na posse do imóvel, objeto de contrato de locação, em face do abandono pelo locatário depende da constatação de prova cabal de que o locatário não pretende utilizar mais o imóvel (elemento subjetivo), bem como da ausência física do inquilino e demais ocupantes (elemento objetivo), o que se verifica na hipótese. Nos termos do art. 66, da Lei n. 8.245/91, quando o imóvel for abandonado, após ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na posse do imóvel. Nesse contexto, entendo que manter o indeferimento de imissão na posse pelo locador tende a sobrecarregar mais a situação da agravada, uma vez que, enquanto o locador não é imitido na posse, o locatário não se desobriga da responsabilidade de pagar os aluguéis e demais encargos decorrentes do contrato. Por outro lado, a imissão na posse pelo locador permitirá a volta da ocupação da loja que se encontra fechada, abandonada e sem pagar os encargos da locação, o que certamente irá atender a ambos os contratantes. Importante frisar que se trata de contrato de locação firmado entre uma loja e um Shopping Center, o qual deve observância aos preceitos do Código Civil e da Lei n. 8.245/91, a qual prescreve em seu artigo 54 que: “Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping Center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei”. A presença de mercadorias no interior da loja não pode servir de óbice ao deferimento de imissão na posse. Até porque a marca Levi’s que comercializa moda masculina, feminina e infantil deve apresentar coleções temáticas conforme a tendência do momento, como é a praxe desse ramo de negócios. De modo que, as peças não vendidas no momento em que são lançadas tendem a perder valor agregado pelo decurso do tempo. Portanto, ao considerar a rescisão do contrato de franquia firmado entre a marca Levi’s e a agravada, conforme consta da sentença (ID 79880754, do processo de referência), bem como as demais circunstâncias fáticas do processo, a decisão que defere a imissão na posse atenderá aos interesses de ambas as partes, ao passo que devolverá a posse do imóvel ao Shopping Center Conjunto Nacional e à locatária e seus fiadores, porque fixará o termo final relativo às obrigações contratuais decorrentes do contrato de locação. Forte nessas razões, com fundamento no poder geral de cautela (art. 301[1], do CPC), que autoriza o Juiz a determinar medidas que visem assegurar o direito pretendido, mostra-se adequado o deferimento do pedido de imissão na posse pelo agravante, a fim de evitar maior prejuízo às partes, uma vez que ambas estão acumulando perdas de toda natureza, na medida em que a situação de desocupação do imóvel se mantém. Diante do exposto, no juízo de retratação próprio do agravo interno (art. 1.021, §2o[2], do CPC), DEFIRO, em caráter incidental, o pedido formulado pelo agravante, consistente na expedição de mandado de verificação e imediata imissão na posse do imóvel, com autorização para remoção das mercadorias e bens móveis que se encontrarem no interior da loja situada no Setor de Diversões Norte, Conjunto A, Espaço Comercial n. T-137, piso térreo, Shopping Conjunto Nacional de Brasília, conforme estabelece o art. 840, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Deixo de intimar a parte agravada porque não perfectibilizada a relação jurídica no Juízo a quo. Publique-se. [1] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. [1] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Brasília-DF, 24 de junho de 2021, 14:10:54. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator